Tribunal: STF
Processo: HC 213872
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Victor Caio Soares de Souza, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.034.033/SP (documento eletrônico 5).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] acórdão do TJSP exacerbou a pena base em metade, invocando circunstâncias elementares da imputação (a violência é elementar do crime de roubo) e antecedentes infracionais. Transcrevo referido trecho do acórdão para depois comentar sua ilegalidade (fls. 499/500):



    […]



    Entendeu o STJ que antecedentes infracionais não constituem motivo idôneo para incremento da pena base. Foi considerado apenas como circunstância negativa a violência exacerbada na prática do crime. 



    Assim sendo, seria e é o caso de então limitar a um sexto o aumento da pena base, pois remanesce uma única circunstância judicial desfavorável (violência exacerbada). O argumento do STJ no sentido de que única circunstância desfavorável justifica aumento superior a um sexto não pode ser aceito. 



    A defesa sustenta que, por cada circunstância desfavorável, a pena base pode ser aumentada em um 1/6. 



    O contrário resulta violação do art. 59 do Código Penal, visto que circunstâncias judiciais desfavoráveis acabam se transformando, à mingua de previsão legal, em autênticas causas de aumento de pena. Nesse sentido, manifesta-se a doutrina, em relação as agravantes, sendo possível o paralelo com as circunstâncias judiciais:” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, 



    “ser o caso de afastar também a a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e §2ºA, levada a cabo no acórdão do TJSP e considerada legal pelo STJ porque o número de agentes participantes do crime foi três e não o mínimo legal, que seria dois. Isso denotaria gravidade concreta e justificaria a dupla incidência de causas de aumentos. Com o argumento considerado não se pode concordar pelos seguintes motivos: 



    Em primeiro lugar porque não se cuide de concurso de agentes multitudinário. Embora não tenham participado no crime o número mínimo de agentes necessário para a caracterização do concurso, fato é que considerar que apenas por isso justifica-se um segundo aumento de pena é incongruente com o princípio da proporcionalidade. 



    Além disso, e em certa medida até mais importante é notar que o acórdão do TJSP não invocou este fundamento concreto para justificar o duplo aumento de pena. Pelo contrário, fez uma longa ilação sobre o porque ser legal, justo e proporcional que sempre se aplique duas causas de aumento de pena, negando vigência em abstrato a norma legal prevista no artigo 68, Parágrafo Único do CPP. Transcrevo para depois comentar: 



    […]



    Nesse sentido, a defesa do recorrente não sustenta que, em todos os casos, se mostraria ilegal ou inviável a dupla majoração da pena do crime de roubo. Ocorre que o acórdão do TJSP não apresentou fundamento concreto para a dupla exasperação da pena de roubo, na terceira fase da dosimetria, tendo sido violado de forma flagrante o texto legal, em especial o art. 68, Parágrafo Único do CP e a jurisprudência consolidada em nossos Tribunais Superiores desde a edição da súmula 443 pelo STJ. 



    […]



    Entender de modo diverso é deturpar a intenção do legislador e comprometer o princípio da individualização da pena. Mais do que isto, é criar a bagatela das causas de aumento da Parte Especial, dando carta branca ao criminoso para se valer de quantas causas de aumento da parte especial forem necessárias porque, afinal, se pego, só incidirá m sua pena uma delas” representa autêntica declaração judicial de revogação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, que prevê que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (págs. 5-10 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede



    “a concessão de medida liminar, fixando-se desde logo o regime inicial semiaberto.



    O fumus boni iuris está representado pela relevância e plausibilidade jurídica dos argumentos exarados nesta impetração. De seu turno, o periculum in mora é ainda mais evidente, já que o paciente irá cumprir pena excessiva se nada for feito de imediato, visto que já se esgotaram a instâncias. 



    Diante do exposto, requer a concessão da ordem, liminarmente e após de forma definitiva ” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. PENA-BASE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. DUPLA EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O Tribunal de origem asseverou existirem provas robustas da prática dos delitos de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão. Desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    3. ‘É importante consignar que a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (STF, RHC 101576, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Public. 14/8/2012).



    4. Na hipótese, dos autos, a pena-base foi majorada em 1/4 (um quarto) devido à valoração negativa da culpabilidade - excessiva violência empregada, pois empunhou a arma contra os rostos dos ofendidos, desfechou diversas coronhadas na cabeça de ambos, assim como socos nas faces das vítimas, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas.



    5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 5).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator